Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO REJEITADO.
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para confirmar a medida liminar deferida até o julgamento definitivo do feito.
2. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na espécie, não se verifica omissão, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo apresentado posicionamento claro no sentido de que persiste o interesse recursal da agravante na confirmação da medida liminar deferida para sustar os efeitos dos protestos das Certidões de Dívida Ativa até o julgamento definitivo da ação declaratória.
4. Destarte, ainda se observada a prolação da sentença que julgou procedente o pedido inicial, ante a inocorrência dos vícios apontados, descabida a concessão de efeitos infringentes. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovido.